Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703639-73.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), em razão de apreensão de porções de crack e cocaína em sua posse e em seu domicílio, além de balança de precisão. O coacusado teve a ação penal trancada por decisão do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a nulidade da busca e a ausência de justa causa. Em relação a ele, não se conheceu do recurso por ausência de interesse recursal, após o trânsito em julgado do habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prova obtida por meio de busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) examinar a existência de materialidade e autoria delitivas que justifiquem a condenação; (iii) reavaliar a dosimetria da pena e a possibilidade de aplicação de causas de diminuição, substituição da pena e fixação de regime mais brando. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada forçada no domicílio do recorrente foi precedida de fundadas razões, consistentes em informações do serviço de inteligência, comportamento suspeito, mensagens em celular indicando tráfico e apreensão de drogas em local próximo ao abordado, configurando justa causa nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral do STF. 4. O réu franqueou o ingresso dos policiais no imóvel, sendo as buscas realizadas com sua autorização e na presença de testemunhas, o que reforça a legalidade do procedimento e a ausência de nulidade. 5. A materialidade do delito foi comprovada por laudos de exame físico-químico das substâncias apreendidas e pela apreensão de petrechos típicos da traficância, como balança de precisão, associados a relevante quantidade e variedade de drogas. 6. A autoria foi firmemente demonstrada por provas testemunhais colhidas em juízo, especialmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que descreveram condutas típicas e compatíveis com o tráfico de entorpecentes, em consonância com os demais elementos do processo. 7. A negativa do acusado resta isolada diante do conjunto probatório robusto, que permite a formação segura do juízo condenatório. 8. A dosimetria da pena respeitou os princípios da proporcionalidade e da individualização, considerando a culpabilidade exasperada pelo concurso de agentes e a expressiva quantidade e variedade de drogas. 9. A causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi corretamente aplicada no mínimo legal (1/6), diante de indícios de habitualidade na conduta e da apreensão de petrechos de traficância. 10. Inviável a substituição da pena por restritivas de direitos e a fixação de regime diverso do semiaberto, diante dos vetores desfavoráveis e da quantidade de pena fixada. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando precedida de fundadas razões justificadas a posteriori que indiquem situação de flagrante delito, nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral do STF. 2. A prova testemunhal de policiais, quando harmônica e não infirmada por outros elementos dos autos, possui força probatória suficiente para embasar condenação criminal. 3. A aplicação da causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 exige análise das circunstâncias concretas, podendo ser reduzida em fração inferior ao máximo legal quando presentes elementos que indiquem maior reprovabilidade da conduta. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal, cuja ausência impede sua concessão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 33, §2o, “b”, e §3o, 44, 59, 68; CPP, arts. 386, II, IV, V e VII; Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e §4o. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157 do Código de Processo Penal, sustentando que deve ser absolvido pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação, tendo em vista que a busca domiciliar foi realizada apenas com base em denúncias anônimas e sem fundadas razões que justificassem a entrada os policiais em sua residência; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pugnando pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da causa de diminuição da pena em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 157 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: “O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no REsp n. 2.182.467/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025). Registre-se, ainda, que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao aludido malferimento ao artigo 33, §4o, da Lei 11343/2006. Isso porque, a jurisprudência da Corte Superior entende que “Alterar a fração de diminuição da pena ou os fundamentos da dosimetria exige reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula 7 do STJ.” (REsp n. 2.157.846/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025